Tribunal: TJPA
Processo: 0806957-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806957-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDSON FELICIANO DA SILVA

AUTORIDADE: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – AFASTAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA
. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar.
In casu
, o paciente permaneceu preso por mais de 03 (três) dias após a decisão concessiva da liberdade provisória, pois não teve condições financeiras de arcar com o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, arbitrado a título de fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência.
-
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA,
AFASTAR A FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
COMO CONDIÇÃO PARA A SOLTURA DO PACIENTE EDSON FELICIANO DA SILVA, À LUZ DOS
ARTS. 325, §1º, I, E 350, AMBOS
DO CPP
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem impetrada, para, confirmando a liminar concedida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente Edson Feliciano da Silva, à luz dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 12/08/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 12 de agosto de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de EDSON FELICIANO DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (
ID - 5691689
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/07/2021 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 14
[3]
, da Lei nº 10.826/2003, e que, no dia seguinte (15/07/2021), foi concedida a ele liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos, além de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que, a hipossuficiência do coacto está demonstrada pelo simples fato de ainda se encontrar preso por não ter efetuado o pagamento da respectiva fiança, o que está causando indiscutível constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois o mesmo é pobre na forma da lei e não tem como arcar com o valor arbitrado, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, com a consequente expedição do respectivo alvará, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que, em 17/07/2021, deferiu o pleito liminar, dispensando o paciente do pagamento da fiança (
ID – 5692399
).

O
mandamus
foi a mim distribuído, por sorteio, sendo que, no dia 21/07/2021, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID - 5700672
).

Em 23/07/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 5757340
).

Em 28/07/2021, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada (
ID – 5784445
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende o relaxamento da prisão imposta ao paciente, dispensando este do recolhimento da fiança, por manifesta violação aos arts. 325, §1º, I
[1]
, e 350
[2]
, ambos do CPP, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, insta consignar que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312
[3]
, do CPP.

Consta dos autos que o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do paciente e concedeu a ele a liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos, isto é, R$ 11.000,00 (onze mil reais), além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta Instância Superior, o
mandamus
veio acompanhado de uma declaração de pobreza firmada pelo coacto (
ID – 5691690
), evidenciando a baixa condição econômica do paciente, e, por conseguinte, a sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, devendo ser posto em liberdade, sob pena de inequívoco constrangimento ilegal, na medida em que não se admite a manutenção de uma custódia cautelar unicamente em razão do não pagamento de fiança.

Nesse diapasão:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
.
VIAS DE FATO
.
RESISTÊNCIA
.
ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO STF
.
SUPERAÇÃO
.
FIANÇA
.
NÃO PAGAMENTO
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
PRECEDENTE CONTIDO NO HC Nº 568.693/ES
.
APLICABILIDADE
.
PRISÃO UNICAMENTE EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
AGRAVO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.

2.
No caso, porém, verifica-se a existência de constrangimento ilegal patente, que justifica a superação do referido enunciado sumular
.

3.
O Exmo. Min. Sebastião Reis Júnior nos autos do HC nº 568.693/ES, concedeu liminar para deferir a liberdade provisória aos presos em razão do não pagamento de fiança no estado do Espírito Santo, posteriormente estendendo os seus efeitos para todo o território nacional
.

4. Ponderou o Ministro, naquele precedente, que as disposições contidas na Recomendação CNJ nº 62/2020 preconizam a "máxima excepcionalidade das novas ordens de prisão preventiva, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19)", em especial diante do "grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que toma a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável".

5. Além disso, a despeito da excepcionalidade do quadro atual, é fato que
"o STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art
312
do
CPP
, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada"
(HC 399.732/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).

6.
No caso, o agravante encontra-se preso desde 10/3/2020, unicamente, em razão do não pagamento do valor arbitrado, configurando constrangimento ilegal evidente
.

7. Desse modo, deve ser provido o agravo para superar o enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a fim de revogar a prisão preventiva do agravante. Tendo em vista, porém, que não foram fixadas outras medidas além da fiança, é conveniente a manifestação do magistrado para que verifique, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

8. Agravo provido.”
(STJ, AgRg no HC 567.603 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/04/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
-
AMEAÇA, DANO, RESISTÊNCIA E DESACATO
-
LIBERDADE PROVISÓRIA
-
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA
-
ISENÇÃO DO VALOR FIXADO
-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA
- APLICAÇÃO DO ART.
350
DO
CPP
-
ORDEM IMPETRADA CONCEDIDA
.

I -
O paciente informou não possui condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança arbitrada, sendo cediço que a declaração de pobreza faz presumir a situação de hipossuficiência
. Além disso,
não se pode olvidar que o próprio Magistrado de primeira instância concedeu a liberdade provisória mediante fiança, denotando-se a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, que não pode permanecer preso apenas por não ter condições de pagar a fiança
.

II - O art.
350
, do
CPP
, é nítido e cogente em dispor que a impossibilidade do pagamento de fiança, nos casos em que esta for cabível, não poderá ser óbice ao desfrute do status libertatis, ficando o beneficiário da medida vinculado às demais condições impostas pelo Magistrado.”
(TJ/MG, HC 10000180799405000, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Márcia Milanez, j. 18/09/2018) (grifo nosso)

Ressalta-se, ainda, que, até a concessão da liminar, o paciente ficou preso por mais de 03 (três) dias, unicamente por não ter pago a fiança, o que só reforça a sua hipossuficiência, na medida em que se tivesse condições financeiras, certamente teria atuado em benefício de sua liberdade.

Vale dizer que,
“a medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada.”
[4]

Logo,
é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar da paciente apenas em razão do não pagamento de fiança
.

Ante o exposto,
concedo
a ordem impetrada, para, confirmando a liminar concedida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente EDSON FELICIANO DA SILVA, à luz dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP.

É como voto.

Belém (PA), 12 de agosto de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 325
. (...)
§1
º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I
- dispensada, na forma do
art. 350 deste Código
;

[2]

Art. 350
. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts. 327 e 328 deste Código
e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Parágrafo único
. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no
§ 4
o
do art. 282 deste Código
.

[3]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[4]
STJ, HC nº 431.238/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/03/2018.

Belém, 13/08/2021